Tribunal: TJBA
Processo: 8012508-64.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012508-64.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: KST CONSTRUCAO CIVIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE ATOS DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Candeias/BA contra Sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em 11/11/2015 em face de KST Construção Civil Ltda., que extinguiu o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente (art. 487, II, CPC). 2. O Juízo de origem entendeu que a paralisação do processo por mais de cinco anos configuraria prescrição, decretando a extinção da execução. 3. O Município sustenta nulidade por ausência de prévia intimação pessoal (art. 40, §4º, LEF; artigos 9º e 10, CPC), violação ao Tema 566/STJ e inexistência de termo inicial válido. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se é possível reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada tempestivamente, mas que permaneceu paralisada em razão de demora na citação atribuída ao próprio Poder Judiciário. III – RAZÕES DE DECIDIR 5. Constatou-se que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal, inexistindo prescrição direta. 6. A demora na efetivação da citação decorreu de diligências e entraves atribuíveis ao Judiciário, não havendo inércia do exequente. 7. O STJ consolidou entendimento, por meio da Súmula 106, de que “Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 8. Assim, não se pode imputar ao Município a paralisação do feito, sendo incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. 10. Tese: Não se reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada tempestivamente, quando a demora na citação resulta de entraves imputáveis ao próprio Poder Judiciário, à luz da Súmula 106 do STJ. V – LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES 11. CPC, artigos 9º, 10, 487, II, e 931. 12. LEF, art. 40, §4º. 13.STJ, Súmula 106; Tema 566/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 8012508-64.2015.8.05.0044, interposto na Ação de Execução Fiscal, oriunda do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Família. Fazenda Pública, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Candeias/BA, figurando como apelante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA e apelada KST CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)